Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709272-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: MARIA APARECIDA BORGES BATTISTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO PERICIAL. OBSERVÂNCIA AOS ESTRITOS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento, homologou o laudo pericial. O título judicial versa sobre ação revisional de contrato de financiamento imobiliário. 2. Constatado que o laudo pericial expôs suas conclusões de forma clara, técnica, imparcial e objetiva e que não há elementos ou provas concretas capazes de contrariar a presunção de veracidade e legitimidade da manifestação do perito do Juízo, reputam-se descabidas as impugnações expostas pela agravante. 3. Em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada, à luz dos arts. 507 e 508 do CPC, não há que se falar em erro no laudo pericial, que observou os estritos termos do julgado objeto da liquidação. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que para elaboração dos cálculos, o expert deve observar o afastamento da tabela SAC e manutenção do sistema Price; a base de cálculo dos juros remuneratórios e FQM; o afastamento das diferenças das prestações; e o ajuste da correção monetária do saldo devedor. Reputa que a manutenção do laudo pericial acarretará enriquecimento ilícito da parte adversa. Requer que todas as intimações constem exclusivamente o nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, à luz dos arts. 507 e 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Diante desse cenário, verifica-se que o laudo pericial expôs suas conclusões de forma clara, técnica, imparcial e objetiva e não há elementos ou provas concretas capazes de contrariar a presunção de veracidade e legitimidade da manifestação do auxiliar da Justiça. Como delineado alhures, o exame técnico respeitou os estritos termos do julgado objeto da liquidação, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que homologou o laudo pericial (ID 49476137). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023